Tribunal: TJMT
Processo: 1018911-31.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018911-31.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito de Vizinhança]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), TREZE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 10.962.391/0001-89 (AGRAVANTE), EDEMAR PEDROSO DA SILVA - CPF: 345.936.911-68 (AGRAVADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DECLARATÓRIA CONSTITUTIVA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS, OBRIGAÇÃO DE FAZER –
VIOLAÇÃO AO DIREITO DE VIZINHANÇA –
DECISÃO QUE
DETERMINOU À RÉ QUE CONSTRUA MURO DE ARRIMO AO LONGO DE TODA FAIXA NECESSÁRIA AO IMÓVEL DO AUTOR
- RISCO IMINENTE DE DESABAMENTO –
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

No caso dos autos, a probabilidade do direito restou demonstrada, haja vista a possibilidade de, “em razão da ausência de muro de arrimo, as movimentações e as forças continuam agindo sob a fundação da edificação provocando danos estruturais que aumentam o risco de desmoronamento.”, conforme se extrai do Laudo Técnico de Danos Estruturais acostados com a inicial, em que constou também, como possíveis causas do recalque ocasionado no imóvel do agravado “que não foi construído muro de arrimo adequado para contenção, isto deveria ter sido previsto em projeto no estudo de impacto de vizinhança para instalação de comércio deste porte.”

De outro modo, também está presente um dos pressupostos alternativos à concessão da tutela antecipada, eis que presente o perigo da demora na efetivação do direito material, já que conforme relatado há o risco de desmoronamento da casa onde habita o autor e sua família.

Com a incidência de chuvas intensas e contínuas, que provoquem a saturação do solo, poderá haver o deslizamento de parte do talude, especialmente se a proteção do entorno for retirada e o fluxo da água pluvial não for contido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por TREZE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Declaratória Constitutiva com Pedido de Reparação de Danos, Obrigação de Fazer e Tutela de Urgência no 1005966-06.2021.8.11.0002, movida em seu desfavor por EDEMAR PEDROSO DA SILVA, que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência e determinou seja a requerida intimada para no prazo de 15 (dias) dias, proceda com a realização de obra que assegure a estabilidade do terreno do autor – construção do muro de arrimo ao longo de toda faixa necessária ao imóvel do autor, consoante pugnado na inicial, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado a 20 (vinte) dias-multa.

Em suas razões, a agravante alega que a casa do agravado foi edificada em 1990 e apresenta anomalias nas paredes como trincas, fissuras, rachadura e infiltração, descolamento de massa reboco, bem como no aspecto estrutural não se apresenta adequadamente correta eis que construída sem acompanhamento técnico por um engenheiro civil, sem uma estrutura de fundação adequada (sapatas, vigas baldrame e pilares com ferragens) que suportaria qualquer recalque que pudesse haver em decorrência de um possível movimento de terra, dada a posição geográfica.

Afirma que a casa em questão nunca sofreu reforma ou manutenção preventiva, eis que as fotos apontam para existência de vários pontos de infiltração de água da parte interna e externa, fato gravíssimo.

Assevera que o plano diretor do município de Várzea Grande não permite a construção de qualquer imóvel residencial e comercial, sem as mínimas elaborações de planta e memorial descritivo, projetos estruturais concreto, projetos elétrico/hidráulico/esgoto sanitário e a aprovação da mesma.

Sustenta que o Agravado apresentou apenas fotos de trincas nas paredes, e nenhuma outra prova que possa indicar que o talude está em movimentação, bem como mente ao juízo quando afirma que a obra de edificação no imóvel de propriedade da agravante é recente.

Defende que não há nexo causal entre as avarias da casa do Agravado e a obra ocorrida no ano 2000 no imóvel da agravante, vez que não houve qualquer edificação ou terraplanagem recente no imóvel de propriedade da Agravante.

Sustenta a necessidade parecer de técnico de engenharia civil para constatar o alegado e que já há na edificação medidas assecuratórias para segurança não só do Agravado, mas também da própria Assistida eis que, um desmoronamento de terras acarretaria prejuízo para todos.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja provido para reformar a decisão do Juízo a quo, confirmando a decisão liminar.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 107313492).

Contraminuta da parte Agravada (ID 110782964).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Declaratória Constitutiva com pedido de Reparação de Danos, Obrigação de Fazer e Tutela de Urgência proposta por EDEMAR PEDROSO DA SILVA em desfavor de SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, alegando ser legitimo possuidor do imóvel, localizado na Travessa Oriano Dias, n. 90, Bairro da Manga, na comarca de Várzea Grande/MT.

Sustenta que neste imóvel reside com sua família, desde o ano de 1998, e que o imóvel faz divisa com uma área da requerida, que serve de pátio para estacionamento de veículos, onde também foi edificada uma rampa de acesso a barracões de oficina da requerida.

Alega a existência de desnível nas áreas, em decorrência de modificações no decorrer ao longo dos anos, e realização de obras, que permite a movimentação do solo.

Afirma que surgiram trincas nas paredes, piso e teto do imóvel, sendo que, em outubro/2019 o muro que limita ambos imóveis cedeu, tendo a requerida realizado a reconstrução do muro e também o fechamento de algumas trincas e rachaduras que eram mais aparentes.

Contudo, aduz que as fissuras evoluíram decorrentes de toda movimentação do solo, o que representa risco a segurança da família do requerente.

Assim, ajuizou a demanda pleiteando, em sede de tutela de urgência, seja determinado que a requerida proceda com a realização da obra que assegure a estabilidade do terreno, bem como que arque com o aluguel de outro imóvel para que o requerente e sua família, aguardem a conclusão das obras, sob pena de multa.

Ao analisar o pleito, a Magistrada de piso indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência, por ausência dos requisitos legais.

Inconformada
, a parte autora manejou Embargos de Declaração aduzindo omissão na decisão.

A Juíza a quo entendeu por acolher os aclaratórios para, reconhecendo a omissão existente, deferir, parcialmente, o pedido de tutela formulado na inicial, e determinou seja a requerida intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder à realização de obra que assegure a estabilidade do terreno do autor – construção do muro de arrimo ao longo de toda faixa necessária ao imóvel do autor, consoante pugnado na inicial, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa.

Irresignada, a parte Requerida interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300), de modo que questões outras devem ser levadas ao juízo da causa a fim de não incorrer em supressão de instância.

Dito isto, para o deferimento da tutela de urgência, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito da ação.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona que “é inequívoca, em outros termos, a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo. Dir-se-á que, então, melhor seria decidir de vez a lide, encerrando-se a disputa por sentença definitiva. Mas não é bem assim. O julgamento definitivo do mérito não pode ser proferido senão a final, depois de exaurido todo o debate e toda a atividade instrutória. No momento, pode haver prova suficiente para a acolhida antecipada da pretensão do autor.” (Curso de Direito Processual Civil, volume II, 36a edição, Rio de Janeiro, Forense, 2004, p. 572)

No caso, a Magistrada agiu com acerto, pois, o art. 1.277, do Código Civil, estabelece que “o proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha”.

No caso dos autos, a probabilidade do direito restou demonstrada, haja vista a possibilidade de “em razão da ausência de muro de arrimo, as movimentações e as forças continuam agindo sob a fundação da edificação provocando danos estruturais que aumentam o risco de desmoronamento.”, conforme se extrai do Laudo Técnico de Danos Estruturais acostados com a inicial, em que constou também, como possíveis causas do recalque ocasionado no imóvel do agravado “que não foi construído muro de arrimo adequado para contenção, isto deveria ter sido previsto em projeto no estudo de impacto de vizinhança para instalação de comércio deste porte.”

Em que pese as alegações e documentações apresentadas pela parte autora possam ser afastadas por ocasião da instrução probatória, dentro de uma análise sumária, em sede de tutela antecipada, os requisitos elencados no artigo 300 do CPC, se mostraram presentes.

De outro modo, também está presente um dos pressupostos alternativos à concessão da tutela antecipada, eis que presente o perigo da demora na efetivação do direito material, já que conforme relatado há o risco de desmoronamento da casa onde habita o autor e sua família.

Com a incidência de chuvas intensas e contínuas, que provoquem a saturação do solo, poderá haver o deslizamento de parte do talude, especialmente se a proteção do entorno for retirada e o fluxo da água pluvial não for contido.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – LOTEAMENTO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA ANTECIPADA – PRESENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA – DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS ATÉ O MOMENTO QUE INDICAM RESPONSABILIDADE DA AGRAVANTE PELA SEGURANÇA DO IMÓVEL E DOS MUROS DE ARRIMO – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA AUTORA – CLARO RISCO IMINENTE DE DESABAMENTO DO MURO, CONFORME AFIRMADO PELA DEFESA CIVIL DE COTIA – FATOS AINDA SERÃO OBJETO DE REGULAR INSTRUÇÃO DO PROCESSO – POSSIBILIDADE DA AGRAVANTE DE BUSCAR REPARAÇÃO FUTURA, SE COMPROVADA A RESPONSABILIDADE DE OUTRA EMPRESA – ANÁLISE SUBJETIVA DOS ELEMENTOS DOS AUTOS, PARA EFEITOS DE CONCESSÃO DO PEDIDO LIMINAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no. 2234613-72.2016.8.26.0000, Relator: Luiz Antonio Costa, 7a Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 23/03/2017)

“AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. AJUIZAMENTO CONTRA A PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL, A ENGENHEIRA RESPONSÁVEL PELA OBRA CIVIL E O MUNICÍPIO DE PENHA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. DECISÃO ACERTADA. EDIFICAÇÃO DE PRÉDIO EM APARENTE INTERFERÊNCIA PREJUDICIAL À SEGURANÇA, AO SOSSEGO E À SAÚDE DA AUTORA E DE SUA FAMÍLIA. INDÍCIOS DE EROSÃO DO SOLO, COM O ESCOAMENTO E DEPÓSITO DE BARRO NO INTERIOR DA PROPRIEDADE DA DEMANDANTE. CONSTRUÇÃO QUE APARENTEMENTE RESSENTE-SE DE MURO DE ARRIMO E DE REDES DE PROTEÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DA NOTÍCIA DO EMBARGO ADMINISTRATIVO DA OBRA CIVIL POR NÃO CONTAR COM LICENÇA E ALVARÁ DE CONTRUÇÃO. FATO NOVO QUE DEVE SER TOMADO EM CONSIDERAÇÃO. FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA PRESENTES. MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA CONCESSIVA DO EMBARGO LIMINAR. ART. 1.277 DO CC/02 C.C ARTS. 300 E 493 DO CPC/15. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-SC, Agravo de Instrumento no. 5009426-73.2021.8.24.0000, Rel. Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, Julgado em 10/08/2021).

Sob outro aspecto, não há que se falar em irreversibilidade do efeito do provimento jurisdicional concedido no caso sub judice, pois é possível que os gastos sejam restituídos a agravante, na eventual improcedência da ação.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022